Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-26.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500333-26.2018.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que é apelante DIONATAN
BRITTO TOBIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas a cinco anos e dez meses de reclusão, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
2
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557–Comarca de Olímpia.
Apelante: Dionatan Britto Tobias.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.384.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, que o condenou como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a oito anos, dez
meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
oitocentos e oitenta e oito dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 25
de dezembro de 2018, por volta de 22h30, na Rua Penha, no 69,
Centro, naquela cidade, guardava, para fins de tráfico, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções
de maconha, com peso de 4,6g, e nove porções de cocaína, com peso
de 6,8g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, o réu Dionatan Britto Tobias apelou em busca da absolvição
por falta de provas ou da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei
Antidrogas, subsidiariamente pleiteando a mitigação das penas, além do
direito de recorrer em liberdade.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há como
conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se a custódia
dele já se justificava durante a instrução do processo, em face da
temibilidade e do risco que representava para a ordem social, com
maior razão deve ser mantida se é reconhecida sua culpabilidade,
ainda que de forma não definitiva, e lhe é imposto regime prisional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
3
impede sua liberação imediata. Aliás, sendo agora julgado o recurso,
perde relevância a pretensão, por estar prejudicada.
No exame do mérito, é absolvição é inviável,
diante das robustas provas amealhadas no processo, as quais bem
demonstram o acerto da decisão recorrida.
A materialidade delitiva está provada pelo auto
de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e de
exame químico toxicológico, atestando ser maconha e cocaína o
material
examinado,
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica (fls. 11/12, 13/14 e 70/72).
A autoria também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo, observado ter sido a prova em Juízo registrada
pelo sistema audiovisual.
Sempre que interrogado, o réu negou ser traficante e
sustentou serem os tóxicos encontrados para seu consumo pessoal, além de
assumir a propriedade do dinheiro. Em Juízo relatou estar andando na rua após ter
saído da casa de sua mãe quando fora abordado pelos policiais militares, trazendo
consigo apenas dinheiro, R$.310,00 em sua carteira e aproximadamente R$.230,00
em seu bolso. Ao ser indagado pelos agentes públicos, respondeu ter drogas para
seu consumo pessoal na residência de sua genitora, quando para lá se dirigiram,
tendo indicado onde havia guardado os tóxicos. Afirmou ser o dinheiro encontrado
consigo proveniente de seu trabalho como cabelereiro e, acerca dos R$.1.000,00
que estavam com sua irmã, disse serem fruto da venda de um “Monza” que vendera
há duas semanas por R$.3.000,00 via internet, negociado por meio de um grupo de
“Facebook”, tendo recebido R$.2.000,00 até então (fl. 5 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não se revelou
digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o remanescente da prova
reunida nos autos.
Assim é que, nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram que “receberem denúncia anônima de que o mesmo estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
4
praticando o tráfico de drogas no local dos fatos. Se deslocaram para lá e
avistaram o mesmo a distância, que ao ver a viatura policial, começou a
deslocar-se. Ao conseguirem abordá-lo, em revista pessoal encontraram em
sua carteira cerca de R$ 310,00 e no bolso da bermuda R$ 230,00 em
cédulas diversas. De pronto, o mesmo alegou que o dinheiro era de seu
irmão. Então, a guarnição policial deslocou-se para o endereço do indiciado e
o irmão do indiciado logo chegou e disse que o dinheiro não era dele. Então,
os policiais tiveram a entrada franqueada pela mãe e irmão do indiciado e em
busca no quarto do mesmo, foram encontradas 02 porções de uma
substância que aparentava ser maconha, 09 pinos de uma substância que
aparentemente seria cocaína, todas embaixo do colchão e R$ 459,00
guardados em 03 canecas. A irmã do indicado, Diénifer, que estava dentro da
casa, ao ver a movimentação policial saiu para fora da casa, e quando os
policiais disseram que conduziria todos ao plantão, a mesma entrou dentro
da casa e voltou com cerca de R$ 600,00, dizendo que seu irmão havia
pedido para guardar aquela quantia. O indiciado confessou a posse do
dinheiro e das drogas, e mediante aos fatos, foi proferida voz de prisão, o
conduziram a UPA local e posteriormente a este plantão policial” (fls. 2, 3 e
mídia digital).
De sua parte, a irmã do réu afirmou no inquérito policial
“que dorme no mesmo quarto de seu irmão, mas não tinha conhecimento da
droga nem do dinheiro”. Em Juízo relatou estar o réu na casa de sua mãe para
passar o natal e ter presenciado a abordagem policial dele na rua, momento em que
foi chamar sua genitora e, ao retornarem, os policiais já estavam saindo de lá com o
réu. Afirmou terem os policiais achado dinheiro com seu irmão e ter consigo mais
R$.1.000,00 pertencentes a ele em seu bolso, quantia que ele lhe entregara vinte
minutos antes da abordagem, tendo apresentado o numerário aos agentes públicos
(fl. 4 e mídia digital).
O irmão do réu afirmou ter chegado ao local após dez
minutos do início da abordagem policial, quando foi informado de que os policiais
encontraram porções de cocaína e maconha, além de importância em dinheiro,
pouco mais de R$.2.000,00, provenientes de um carro que o réu havia vendido dias
antes (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
5
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais militares inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade
seus depoimentos, prestados sob o compromisso legal, não sendo
crível fossem de forma leviana imputar crime dessa gravidade a um
inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além
disso,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de bem-sucedida diligência policial realizada após denúncia
anônima apontando a existência de tráfico no local pelo réu, o qual
tentou se evadir da abordagem policial tão logo avistou a viatura,
aliadas à quantidade, variedade e forma em que acondicionados os
tóxicos, em porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, e à
apreensão de significativa quantia em dinheiro, não deixaram dúvida
alguma quanto a se destinarem ao insidioso comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
6
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de que
não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se
exige para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos é de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga
pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo, portanto,
desnecessário que seja ele flagrado vendendo o entorpecente. A
propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Ainda que se possa crer seja o réu usuário de
drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio ilícito de tóxicos,
fato nada incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
No mais e apenas para que não fique sem
registro, a despeito de ter o réu afirmado serem os R$.1.000,00
encontrados com sua irmã provenientes da venda de um automóvel, -o
qual inclusive negociara via “internet”-, competia-lhe fazer prova em abono
de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de tóxicos feita na denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
7
contra o réu, revelando-se impossível a pretendida absolvição ou a
desclassificação para o delito menos grave.
Quanto à dosimetria, não era caso de se fixar a
pena-base um terço acima do menor patamar pelo fato de o delito ter
ocorrido próximo a ponto turístico, e pela natureza altamente lesiva da
droga apreendida, pois o fato de se ter apreendido cocaína, por si só,
não justificava o agravamento das sanções e, em que pese a
preocupação do douto magistrado com a traficância acentuada na
região noroeste paulista, não se fez prova nos autos a indicar que com
a sua conduta o réu pretendia atingir turistas e visitantes do “Parque
Aquático Thermas dos Laranjais”, mesmo porque, ao que tudo indica, a
traficância ocorria em local próximo à residência de sua genitora, onde
mantinha em depósito parte do entorpecente com ele encontrado.
Desse modo, as penas retornam ao menor patamar de cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte, agiu com muito rigor o douto
juiz ao aplicar o aumento de um terço pela reincidência específica do
réu, cabendo alterá-lo para um sexto, usual na espécie e suficiente
para a justa reprovação da conduta. Assim, as penas alcançam cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
no piso mínimo.
A
reincidência
específica
do
apelante
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face
dessa circunstância e da extensão da pena carcerária aplicada, não era
possível a substituição da pena carcerária por sanções alternativas e o
regime prisional mais rigoroso era mesmo o único cabível, pelo que
nesses aspectos não comporta alteração o julgado recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-26.2018.8.26.0557 -Voto no 36.384.
8
Portanto, unicamente para redução das penas é
de rigor o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas a cinco anos e dez
meses de reclusão, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -